Tribunal: TJPA
Processo: 0818747-95.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818747-95.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: LEA SERFATY FERREIRA

AGRAVADO: SUELY SERFATY, MERIAM SERFATY, MAIR SERFATY, MOYSES COHEN, DANIELE PEREIRA SERFATY, DAVID PEREIRA SERFATY, DYONE SERFATY CARVALHO, RAQUEL SERFATY

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL INVADIDO. USUFRUTO VITALÍCIO. DEVER DO INVENTARIANTE DE PROTEGER O ACERVO HEREDITÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por LÉA SERFATY FERREIRA contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento no curso de inventário do espólio de ANNA COHEN SERFATY, do qual a agravante é inventariante. A controvérsia teve origem na obrigação de adoção de medidas judiciais para reaver posse de imóvel do espólio supostamente invadido, imóvel este gravado com usufruto vitalício a favor de herdeiro interditado, MOYSES COHEN, representado por suas curadoras, MERIAM e SUELY SERFATY. A agravante sustentou ausência de legitimidade e impossibilidade material para exercer tal função, requerendo o reconhecimento da responsabilidade das curadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela adoção de medidas judiciais relativas à proteção de imóvel invadido pertencente ao espólio recai sobre o inventariante ou sobre as curadoras do usufrutuário; e (ii) estabelecer se há contradição nas decisões judiciais que poderiam justificar a transferência de tal obrigação àquelas curadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O inventariante possui o dever legal de representar o espólio judicial e extrajudicialmente, bem como zelar com diligência pelos bens do acervo hereditário até a partilha, conforme preceitua o art. 618, II, do CPC.

Mesmo nos casos de usufruto vitalício sobre bens do espólio, permanece com o inventariante a responsabilidade pela adoção de medidas possessórias contra terceiros, à luz do princípio da saisine (CC, art. 1.784) e da jurisprudência consolidada.

A função das curadoras do usufrutuário interditado restringe-se à proteção dos interesses do interditado, não se confundindo com o munus do inventariante, que permanece como único representante do espólio até a partilha final.

A alegação de impossibilidade financeira não exime o cumprimento do dever legal, podendo a inventariante requerer, com base no art. 619, IV, do CPC, autorização judicial para custeio das medidas com recursos do espólio.

Inexistem contradições decisórias aptas a afastar a obrigação do inventariante, tampouco elementos que justifiquem a transferência da incumbência às curadoras do herdeiro usufrutuário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O inventariante detém legitimidade e dever jurídico de adotar medidas judiciais para proteger os bens do espólio, inclusive em casos de invasão de imóvel, ainda que o bem esteja gravado com usufruto vitalício.

A existência de usufruto não afasta a obrigação do inventariante de representar o espólio judicialmente, cabendo-lhe promover ações possessórias quando necessário.

Alegações de impedimento material não afastam o dever legal do inventariante, que pode pleitear autorização judicial para arcar com despesas necessárias ao exercício da função.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 75, VII; 618, II; 619, IV; CC, arts. 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-AM, Ap. Cív. nº 0640011-41.2017.8.04.0001, Rel. Des. Flávio Pascarelli, j. 01.02.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1007314-37.2022.8.26.0348, Rel. Des. Ademir Modesto, j. 17.07.2024; TJ-RS, Ap. Cív. nº 5002979-92.2018.8.21.0021, Rel. Des. Walda Pierro, j. 28.08.2024; TJ-MG, Ap. Cív. nº 5012457-74.2018.8.13.0433, Rel. Des. José Cantarino Villela, j. 03.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2200000/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. 26.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por LÉA SERFATY FERREIRA contra a Decisão Monocrática exarada pelo Des. Alex Pinheiro Centeno (ID nº 23412628), que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado nos autos do inventário referente ao espólio de ANNA COHEN SERFATY (Proc. nº 0846038-16.2018.8.14.0301), no qual a recorrente atua na qualidade de inventariante.

A decisão ora agravada consignou, com respaldo na jurisprudência pátria e no princípio da saisine, que cabe à inventariante a legitimidade ativa para propor ações possessórias voltadas à proteção dos bens do espólio, inclusive no que tange a imóveis eventualmente invadidos por terceiros, mesmo que tais bens estejam sujeitos a usufruto vitalício exercido por outro herdeiro – no caso, MOYSES COHEN, que se encontra interditado, tendo como curadoras as herdeiras MERIAM e SUELY SERFATY.

A ementa da decisão impugnada foi proferida nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL INVADIDO. OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LEA SERFATY FERREIRA contra decisão interlocutória proferida pela 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de inventário de ANNA COHEN SERFATY, da qual é inventariante, que determinou correções nas declarações do espólio, apresentação de certidões atualizadas e providências quanto a depósitos vinculados ao inventário. A agravante pleiteia que as curadoras de Moysés Cohen, usufrutuário de imóvel pertencente ao espólio, tomem medidas sobre a ocupação indevida do bem por terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de adotar medidas judiciais para proteger imóvel invadido do espólio é do inventariante ou das curadoras de herdeiro usufrutuário; e (ii) determinar se a decisão agravada deve ser reformada para impor tal obrigação às curadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O inventariante, como representante do espólio, possui o dever legal de zelar pelos bens até a partilha definitiva, conforme art. 618, II, do CPC.

2.

Questões envolvendo esbulho possessório de bens do espólio configuram matéria de alta indagação, a ser resolvida em ação judicial própria promovida pelo inventariante, sendo vedado transferir essa responsabilidade a outros herdeiros ou usufrutuários.

3.

A jurisprudência majoritária reconhece que o inventariante detém legitimidade ativa para o manejo de ações possessórias contra terceiros, em consonância com o art. 75, VII, do CPC e o princípio da "saisine", que transfere a posse dos bens do "de cujus" ao espólio no momento do óbito.

4.

A decisão recorrida se harmoniza com a jurisprudência e os princípios processuais aplicáveis, não havendo elementos que justifiquem sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O inventariante é o responsável por proteger judicialmente os bens do espólio, incluindo imóveis invadidos, sendo sua função velar pelos bens com diligência e promover as ações cabíveis contra terceiros, ainda que o bem esteja sob usufruto de outro herdeiro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 75, VII; 618, II; 620; 926, §1º; 932, IV, alínea "a".

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 2118911-31.2022.8.13.0000, Rel. Des. Eveline Félix, j. 10.08.2023; TJ-SP, AC nº 1004558-57.2021.8.26.0003, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 08.03.2022; TJ-SE, AC nº 0000649-43.2018.8.25.0072, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 26.06.2020.

Inconformada, a parte agravante (ID nº 24368834) sustenta que: a administração do bem em questão, situado na Rua Henrique Gurjão, nº 601, prolongamento da Av. Assis de Vasconcelos, recai, por determinação judicial anterior, sobre o usufrutuário e suas curadoras; a própria inventariante foi impedida judicialmente de administrar o imóvel, conforme decisão que reconhece a mitigação do domínio em razão do usufruto vitalício; a responsabilidade pela adoção de medidas contra a suposta invasão não lhe poderia ser imposta, sendo desprovida de acesso ao bem; há contradição judicial e violação aos princípios do devido processo legal e da vedação ao comportamento contraditório por parte do juízo; não possui meios financeiros para arcar com as despesas decorrentes de eventual demanda judicial e requer o reconhecimento da responsabilidade das curadoras para adoção das providências cabíveis.

Em contrarrazões colacionadas sob ID nº. 24568728, as agravadas MERIAM e SUELY SERFATY sustentam, em síntese: a decisão agravada deve ser mantida, pois a inventariante possui legitimidade e dever funcional para defesa do espólio; a alegação de falta de acesso ao bem é contraditória com o fato de que a própria agravante estaria promovendo obras de revitalização no imóvel; as curadoras se ocupam com a manutenção pessoal e saúde do usufrutuário; não há impedimento legal para que a inventariante promova ação possessória, mesmo em face da existência de usufruto; a conduta omissiva da inventariante é indicativa de inaptidão para o cargo, requerendo sua remoção.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Mérito

De início, verifico que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

A matéria devolvida à apreciação desta Turma versa, de forma precisa, sobre a responsabilidade da inventariante pela adoção de medidas judiciais contra a suposta invasão de imóvel pertencente ao espólio, mas gravado com usufruto vitalício a favor do herdeiro MOYSES COHEN, que é interditado, estando sob curatela das recorridas MERIAM e SUELY SERFATY.

A agravante sustenta haver contradição interna no pronunciamento judicial de origem, pois lhe teria sido anteriormente obstado o exercício da administração sobre o referido bem em razão da posse direta atribuída ao usufrutuário e suas curadoras, de modo que agora não poderia ser compelida a tomar providências contra a invasão relatada. Invoca, ainda, o artigo 1.741 c/c 1.774 do Código Civil, que impõe à curadora o dever de zelar pelos bens do interditado, sendo este, inclusive, o possuidor direto do bem, o que afastaria a legitimidade e o dever funcional da inventariante.

Todavia, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 618, II, do Código de Processo Civil, “incumbe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele”, e “administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem”.

Ademais, o princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil) estabelece que a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários, mas, até a partilha, o espólio permanece sob a tutela jurisdicional e é representado, ativa e passivamente, pela inventariante, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZAMENTO PELO ESPÓLIO. FALECIMENTO DO POSSUIDOR. TRANSMISSÃO IMEDIATA DA POSSE AOS SUCESSORES. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao buscar proteção de posse de bem integrante do espólio, não se exige do inventariante que este comprove ter exercido um dos poderes inerentes à posse, pois a transmissão desta ocorre de maneira automática no momento do falecimento do autor da herança.
Recurso conhecido e provido (TJ-AM - Apelação Cível: 0640011-41.2017.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 01/02/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2024) (grifos nossos).

Na decisão monocrática impugnada, colacionou-se diversos julgados no sentido de que
cabe ao inventariante, representante do espólio, é a parte legítima para o ingresso de eventuais ações possessórias contra terceiros estranhos à sucessão
.

Colacione-se outros precedentes no mesmo sentido:

Apelação cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de procedência. Inconformismo do requerido. Descabimento. Alegação de que o direito de posse da inventariante não foi demonstrado.
Inventariante, contudo, que age em nome do espólio da titular do bem e autora da herança, assim nomeada nos autos do correspondente inventário. Legitimidade do espólio, representado pela inventariante, para defesa do acervo hereditário (art. 75, inc. VII e art. 618, CPC).
Esbulho demonstrado por meio de notificação para desocupação, não tendo requerido demonstrado a regularidade da sua permanência no imóvel, que não pode subsistir frente ao direito do espólio sobre o bem. Sentença mantida. Recurso improvido (TJ-SP - Apelação Cível: 10073143720228260348 Mauá, Relator.: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 17/07/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTAMENTO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. COMPROVADA A CONDIÇÃO DE INVENTARIANTE DO DE CUJUS, RESTA EVIDENCIADA A LEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA.
PRELIMINAR AFASTADA. O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EVIDENCIA A POSSE INDIRETA DO DE CUJUS SOBRE O BEM, TRANSMITIDA AOS HERDEIROS PELO PRINCÍPIO DE SAISINE (ART. 1.206 DO CÓDIGO CIVIL), BEM COMO CARACTERIZADO O ESBULHO, ANTE A RECUSA DE RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AOS HERDEIROS.PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC, VAI MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. NÃO HÁ COMO RECONHECER A EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO PRETENDIDA PELOS RÉUS, SENDO DEVIDA A REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO IMÓVEL, EM SUA TOTALIDADE, A PARTE AUTORA.AFASTARAM A PRELIMINAR E NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50029799220188210021, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em: 28-08-2024) (TJ-RS - Apelação: 50029799220188210021 OUTRA, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DO ACERVO HEREDITÁRIO. POSSE DIRETA. INVENTARIANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 - O inventariante detém legitimidade para representar o espólio em juízo, ativa e passivamente (CPC, art . 75, VII, e art. 618, I), inclusive em ação possessória relativa ao acervo hereditário. Precedentes
. 2 - Enquanto não ultimada a partilha, a posse direta dos bens da herança, em regra, remanesce em mãos do inventariante. Precedentes. 3 - Comprovados os requisitos previstos no art. 561 do CPC, notadamente a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, deve ser julgado procedente o pedido de reintegração de posse (TJ-MG - Apelação Cível: 50124577420188130433, Relator.: Des. (a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024) (grifos nossos).

O que se verifica, no presente feito, são herdeiros e inventariantes disputando para quem NÃO REALIZARÁ as medidas de conversação do imóvel. Todavia, ao inventariante, não cabe alegar qualquer escusa, já que seu
munus
JUDICILA e LEGAL de promover a “administrar dos bens do espólio”, do qual não tem disposição para se esquivar, salvo autorização judicial em sentido contrário – obrigação totalmente antagônica a dos demais herdeiros, que não operam como auxiliares do Juízo das Sucessões. Observe-se esclarecimento salutar, realizado pela Corte Cidadão, sobre os
munus
de ambos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE RECURSAL ESTABELECIDA NA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE. DECISÃO SURPRESA.
NÃO OCORRÊNCIA. MORTE DO RÉU. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL. INVENTARIANTE NOMEADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. HERDEIRO. ATUAÇÃO PARALELA NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA
. 1. Não há surpresa na decisão que, ao analisar os requisitos de admissibilidade, verifica o não preenchimento de algum desses. 2 . "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017; AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022)". 3 . Outrossim, a parte recorrente incluiu em suas razões recursais, por ocasião do agravo em recurso especial, a discussão acerca da assistência litisconsorcial pretendida (fls. 5.279-5.281), de modo que não há falar em vilipêndio ao contraditório.
4. Na linha dos precedentes desta Corte, se o de cujus foi regularmente substituído no processo pelo espólio e se este está devidamente representado pelo inventariante, não há como admitir que o herdeiro atue paralelamente ao espólio, na condição de terceiro interessado
(AgInt no AREsp n. 804.374/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 14/8/2019) .Agravo interno improvido (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2200000 PR 2022/0273793-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (grifos nossos).

Ainda que haja usufruto vitalício, que constitui limitação do domínio, não se exime a inventariante da obrigação de zelar pelos bens do espólio - sendo, inclusive, única representante judicial do acervo hereditário enquanto perdura o inventário.

A alegação de impossibilidade material para promover as medidas cabíveis carece de substrato probatório concreto. Se a inventariante entende não dispor de meios, poderá pleitear, nos termos do art. 619, IV, do CPC, a autorização judicial para despesas a serem custeadas com recursos do espólio. O que não se admite é a inércia.

No mais, não há elementos suficientes para reconhecer a alegada contradição judicial, tampouco para deslocar às curadoras do usufrutuário a responsabilidade pelo zelo do patrimônio do espólio, uma vez que o usufruto não lhes transfere qualquer dever de representação do acervo hereditário em juízo.

Assim, não se encontrando, nas razões apresentadas no agravo interno, motivação capaz de modificar o entendimento, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/04/2025